Tribunal: TJBA
Processo: 8030181-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030181-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES Advogado(s): PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO SOUZA ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GARANTIA DE ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Consignação de Bem e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alegou auferir renda mensal aproximada de R$ 6.000,00 proveniente de lucros e dividendos de sociedade individual de advocacia, sustentando que seus recursos estariam comprometidos por despesas pessoais e pelos prejuízos relacionados ao negócio jurídico discutido na demanda originária. Requereu a concessão da gratuidade integral da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais estimadas em R$ 8.296,52. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, ausentes os requisitos para a gratuidade integral, é cabível o parcelamento das custas processuais para assegurar o acesso à jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo sua superação diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com o benefício. A análise da declaração de imposto de renda evidencia patrimônio expressivo no exercício anterior, composto por imóveis financiados, participação societária, consórcios de veículos, aplicações financeiras e plano VGBL, circunstâncias que afastam a alegada insuficiência de recursos. As parcelas mensais dos financiamentos imobiliários declarados superam significativamente a renda mensal informada, indicando a existência de capacidade financeira ou de fontes de recursos não esclarecidas nos autos. A expressiva redução patrimonial entre os exercícios fiscais de 2023 e 2024 não foi acompanhada de documentação apta a demonstrar a destinação dos ativos alienados ou a efetiva indisponibilidade financeira alegada. A ausência de extratos bancários contemporâneos ao ajuizamento da ação impede a comprovação da alegada falta de liquidez necessária ao custeio das despesas processuais. O argumento de que os recursos estariam imobilizados em razão da controvérsia discutida na ação originária não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade integral, diante dos demais elementos patrimoniais constantes dos autos. O valor das custas processuais pode representar obstáculo relevante ao acesso à justiça, autorizando a aplicação do art. 98, § 6º, do CPC como mecanismo intermediário entre a gratuidade integral e a exigência imediata do recolhimento integral das despesas. O parcelamento das custas processuais preserva o direito fundamental de acesso à jurisdição sem afastar a obrigação de custeio do processo por parte de quem não demonstrou situação de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos patrimoniais concretos constantes dos autos. A gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, mas demanda demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A existência de patrimônio relevante, aliada à ausência de prova da alegada indisponibilidade financeira, afasta a concessão da gratuidade integral. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando não configurada hipossuficiência apta à concessão da gratuidade integral. O elevado valor das custas processuais pode justificar o parcelamento das despesas processuais como forma de concretizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0729909-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 01.12.2022, publ. 24.01.2023; TJBA, AI nº 8041155-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 02.09.2024; TJBA, AI nº 8044992-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 03.07.2025.